Tribunal: TJSP
Processo: 1176901-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. A autora, diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Aguda, requer a cobertura de exames essenciais para o monitoramento da doença, negada pela operadora do plano de saúde sob a alegação de que o estabelecimento escolhido não é credenciado para atendimento

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. A autora, diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Aguda, requer a cobertura de exames essenciais para o monitoramento da doença, negada pela operadora do plano de saúde sob a alegação de que o estabelecimento escolhido não é credenciado para atendimento ambulatorial. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, determinando o custeio dos exames e condenando a ré ao pagamento de danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade da operadora pelo custeio dos exames no estabelecimento indicado pela autora e (ii) a ocorrência de dano moral em razão da negativa de cobertura. III. Razões de Decidir. 3. O plano de saúde contratado garante a cobertura dos exames prescritos, sendo controvertida apenas a responsabilidade pelo custeio no estabelecimento escolhido. 4. A negativa de cobertura não se fundamentou em interpretação controversa do contrato, mas em restrição arbitrária, caracterizando dano moral. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora deve custear integralmente os exames no estabelecimento indicado. 2. A negativa de cobertura sem fundamento contratual caracteriza dano moral. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, Súmula 608 do STJ. CPC, art. 373, II